Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704592-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDUINA MARIA BRAGA MENDES, HELIA MARIA BRAGA DA SILVA, ELIANA MARIA ARRAES BRAGA AGRAVADO: EULINA ARRAIS, ESPÓLIO DE EULINA ARRAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELIANA MARIA ARRAES BRAGA, HELIA MARIA BRAGA DA SILVA e LIDUINA MARIA BRAGA MENDES, contra a decisão proferida na ação inventário (Processo no 0741688-28.2020.8.07.0001) que tem como inventariado EULINA ARRAIS. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 80262269): “Cuida-se de inventário processado em razão do falecimento de Eulina Arrais, óbito ocorrido em 8-11-2020, conforme certidão de óbito de ID 79965826. A falecida era viúva e deixou seis filhos, Hélia Maria Braga da Silva, Alfredo Hélio Arrais Braga, Liduína Maria Braga Mendes, Eliana Maria Arraes Braga, Clionésio Arrais Pimentel Simas e Selma Arrais Pimentel Simas. Antes da nomeação do inventariante, é necessária a citação dos herdeiros Alfredo Hélio Arrais Braga, Clionésio Arrais Pimentel Simas e Selma Arrais Pimentel Simas para manifestação acerca do pedido. Ao cartório para cumprimento da diligência, nos endereços indicados na inicial. Com relação ao Apartamento 102, Bloco “U”, Entrada “B”, SQS 410, Brasília – DF, registre-se que consta na escritura pública de doação, ID 79977748, que a doação não caracteriza adiantamento da legítima. Portanto, não deverá ser trazido à colação. Quanto ao plano VGBL, como há informação de que o beneficiário do plano é Alfredo Hélio Arrais Braga, não deverá compor a partilha, uma vez que não se trata de herança, consoante previsão do art. 794, do Código Civil. Por fim, intimem-se os requerentes para juntar: a) regularização da representação processual, com a juntada das respectivas procurações; b) certidão de casamento da inventariada; c) sentença e certidão de trânsito em julgado do processo de ratificação do testamento de ID 79973440; d) documentos pessoais de Hélia Maria Braga da Silva e certidão de casamento dos requerentes; e) certidão de registro imobiliário dos imóveis arrolados. Prazo: 15 dias”. Narra a peça recursal que a decisão recorrida determinou a exclusão dos bens arrolados nos itens “vii” e “x” da petição inaugural sob o argumento de que o item “vii” não deveria compor o rol de bens a serem partilhados em razão do art. 794 do Código Civil e o item “x” por ter se tratado de doação de imóvel prévia ao falecimento. Ressalta que, apesar de o item “vii” dos bens arrolados (VGBL BB) tenha como beneficiário junto ao Banco do Brasil o herdeiro Alfredo Hélio Arrais Braga, ele deve compor o rol de bens a serem partilhados em razão de sua grande proporção quanto aos bens totais a serem partilhados, consoante jurisprudência pátria pacífica. No mesmo sentido entende que deve caminhar o item “x”, por se tratar de nítido adiantamento de legítima. Assevera que os planos de previdência privada constituem aplicações financeiras que são acumuladas ao longo da vida e devem ser naturalmente partilhados no inventário, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais herdeiros. Assim, requer seja concedida antecipação da tutela recursal para determinar que o herdeiro Alfredo Hélio Arrais Braga deposite o bem descrito no item “vii” em conta judicial vinculada ao MM. Juízo a quo. E, no mérito que seja reformada a decisão a quo, para inclusão dos bens arrolados nos itens “vii” e “x” da peça inaugural no total de bens a serem inventariados, considerando-se o bem descrito no item “x” como adiantamento de legítima. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária concedida no id 12440548 - Pág. 30. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à ação de inventário ajuizada pelas agravantes em face do ESPÓLIO DE EULINA ARRAIS, em que se busca a avaliação e a partilha dos bens em razão do falecimento de Eulina Arrais, cujo óbito ocorreu em 8/11/2020, conforme certidão de óbito de ID 79965826. A falecida era viúva e deixou seis filhos, Hélia Maria Braga da Silva, Alfredo Hélio Arrais Braga, Liduína Maria Braga Mendes, Eliana Maria Arraes Braga, Clionésio Arrais Pimentel Simas e Selma Arrais Pimentel Simas. O Apartamento 102, Bloco “U”, Entrada “B”, SQS 410, Brasília – DF, foi doado pela falecida a seu filho Alfredo Hélio Arrais Braga, em 10/4/2015, conforme escritura pública de doação de ID 79977748. O Código Civil, a fim de evitar qualquer desigualdade entre os herdeiros necessários, dispôs, em seu art. 544 que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. Tal regramento deve ser observado em conjunto com as disposições acerca do inventário e da partilha, em especial no que se refere à colação, porquanto preveem os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil a obrigação dos descendentes de igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus. A colação é o ato pelo qual o descendente, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, confere, relaciona, por imposição legal, o valor das doações que recebeu dele em vida, para igualar as legítimas, sob pena de sonegados, ou seja, de perda do direito sobre os bens não colacionados (cf. arts. 1.992 a 1.996). Essa obrigação imposta pela lei é consequência da previsão do art. 544, segundo a qual a doação de ascendente a descendentes é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança. Segundo doutrina Nelson Rosenvald sobre o tema: A norma possui conexão com o direito de família e sucessões. Ascendente, descendente e cônjuge são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC), pertencendo-lhes de pleno direito a legítima, como metade indisponível do patrimônio do de cujus. A fim de evitar qualquer ofensa à necessária igualdade entre os herdeiros necessários, o legislador ressalta que qualquer doação de um ascendente a um descendente ou de um cônjuge a outro será considerada adiantamento da legítima, por ínfimo que seja o valor. A colação será a forma de o sucessor favorecido conferir o que lhe foi adiantado em vida, com o que o falecido deixou de patrimônio, repondo-se a igualdade das legítimas dos herdeiros reservatários (art. 2.003 do CC). (in: Código Civil Comentado. Coordenador: Ministro Cezar Peluso. 6a ed. Pág. 593) Por outro lado, o Código Civil prevê, nos arts. 2.005 e 2.006, a possibilidade de dispensa da colação para as doações que o doador determina sair da parte disponível, desde que não a exceda, a qual deve ser realiza em testamento, ou no próprio título de liberalidade. Apesar de na Escritura Pública de Doação, de ID , constar a informação de que “a doação não caracteriza adiantamento da legítima, devendo em consequência ser dispensada da colação”, devida é a produção probatória, a fim de se verificar se realmente o bem doado não configura antecipação da legítima e, com isso garantir a igualdade entre os herdeiros necessários. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Nos termos do artigo 544 do Código Civil, "a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança". Assim, por força do disposto nos artigos 2.002 e 2.003 do mesmo Diploma Legal, os descendentes devem igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus levando os bens recebidos à colação. 3. Não comprovada nos autos a existência da doação em vida de bens imóveis, ainda que sobre os direitos possessórios, por parte do de cujus aos seus descendentes, seja por não demonstrada a cadeia dominial dos bens, seja por não apresentada as demais cessões de direito alegadas, incabível a colação pretendida pelo herdeiro supostamente preterido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07051594720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/7/2019.) No tocante ao plano VGBL, há informação de que o beneficiário do plano é Alfredo Hélio Arrais Braga. O Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pela falecida, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores recebidos. Confira-se o entendimento deste TJDFT: “(...) O plano de previdência privada - VGBL - possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, de modo que não pode ser enquadrado como herança. Precedente STJ. Sentença mantida. (07205873720178070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019”.) Dentro desse contexto, defiro em parte o pedido liminar para revogar a parte da decisão que afastou da colação, o Apartamento 102, Bloco “U”, Entrada “B”, SQS 410, Brasília – DF, até decisão definitiva do colegiado. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator